Tribunal: TCU
Processo: 029.704/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial do objeto pactuado em contrato de repasse celebrado com o Município de Porto Velho/RO, tendo por objeto a "urbanização de favelas".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa ao contrato de repasse 227255-72/2007, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela referida instituição financeira, e o município, que teve por objeto a "urbanização de favelas" no referido ente municipal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Mauro Nazif Rasul e Hildon de Lima Chaves da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Roberto Eduardo Sobrinho; 9.3. julgar irregulares as contas de Roberto Eduardo Sobrinho, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.064.343,72 7/7/2011 4.665,95 12/7/2011 398.752,66 13/9/2011 14.872,98 19/4/2012 35.908,18 4/6/2012 9.4. aplicar a Roberto Eduardo Sobrinho, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.